Tribunal: TJSP
Processo: 2126577-57.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Embargos de declaração por omissão, opostos a acórdão em agravo de instrumento. Intuito infringente.

Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o acórdão e requerer sua alteração.

Contradição, para fins de declaratórios, é aquela entre as premissas do acórdão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, não entre o decidido e, como se pretende nos

Ementa:
Embargos de declaração por omissão, opostos a acórdão em agravo de instrumento. Intuito infringente.

Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o acórdão e requerer sua alteração.

Contradição, para fins de declaratórios, é aquela entre as premissas do acórdão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, não entre o decidido e, como se pretende nos presentes declaratórios, o ordenamento constitucional.

Embargos rejeitados.